Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-17.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Condenações mantidas - Penas que demandam ajustes – Penas-bases que comportam mitigação - Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência, mas em proporção compatível com o caso em apreço -

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Condenações mantidas - Penas que demandam ajustes – Penas-bases que comportam mitigação - Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência, mas em proporção compatível com o caso em apreço - Detração e isenção de custas indevidas - Regime fechado imposto na origem - Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto das corporais - Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33, § 3°, do Código Penal - Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – - Recursos parcialmente providos para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500296-17.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes CASISIANO
CARVALHO RIBEIRO MALTA e LUIS HENRIQUE DA SILVA GANGINI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, a fim de reduzir as basais e aplicar em
favor dos réus o redutor contemplado na lei de regência, na fração intermediária, a
resultar nas penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 291 (duzentos e
noventa e um) dias-multa, no piso legal, substituir as corporais por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a
critério do juízo das execuções, e para fixar a regência semiaberta para o eventual
desconto das reclusivas; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-17.2018.8.26.0066 -Voto no 15076
2
Voto no 15076
Apelação no 1500296-17.2018.8.26.0066
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas pelos elementos
constantes
dos
autos
-
Circunstâncias
que
demonstram a dedicação ao comércio espúrio -
Condenações mantidas - Penas que demandam
ajustes Penas-bases que comportam mitigação -
Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33
da lei de regência, mas em proporção compatível
com o caso em apreço - Detração e isenção de custas
indevidas - Regime fechado imposto na origem -
Adequação, todavia, do intermediário para o início
do desconto das corporais - Compatibilidade,
ademais, com os termos do art. 33, § 3°, do Código
Penal - Possibilidade da substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos
- Recursos
parcialmente providos para esses fins.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 508/522) que julgou
procedente a ação penal para condenar Cassiano Carvalho Ribeiro Malta e Luis
Henrique da Silva Gangini como incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, V, ambos da
Lei no 11.343/06, às respectivas penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso legal, e de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no piso legal.
Inconformados, recorrem os réus. Cassiano, preliminarmente, requer seja- lhe
conferido o direito de apelar em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição, por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteia a mitigação da pena e do regime
carcerário, aplicando-se a detração, a substituição da corporal por restritivas de direitos,
bem como a redução da pena de multa e a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita (fls. 562/583).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-17.2018.8.26.0066 -Voto no 15076
3
Luis Henrique igualmente disputa a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta para o delito previsto no artigo
28 da Lei de Drogas, ou ainda, a redução das penas, aplicando-se o redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da lei de regência, e a substituição da privativa de liberdade por penas
alternativas (fls. 589/599).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 607/616), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 622/627).
É o relatório.
Segundo a denúncia, nas condições de tempo e local ali descritas, os acionados,
agindo com unidade de propósitos, transportavam, para entrega ao consumo de terceiros,
01 (um) tijolo de maconha, com peso bruto aproximado de 479g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls.
11, laudo de constatação provisória de fls. 13/15 e laudo de exame químico toxicológico de
fls. 155/157).
Narra, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados, em
unidade de propósitos, transportavam a referida droga em nítida situação de tráfico
interestadual, pois, provenientes da cidade de Planura-MG, se deslocaram à cidade de
Barretos-SP, com o objetivo específico de adquirir droga destinada ao tráfico.
Dito isso, rejeita-se a preliminar aventada pela defesa de Cassiano, uma vez
que a prisão preventiva do recorrente foi devidamente justificada na origem (fls. 521). E,
de fato, se a custódia cautelar subsistiu durante a fase de instrução, com maior razão haverá
de sê-lo com a imposição da condenação.
Quanto ao mérito, os recursos comportam parcial acolhida.
Perquiridos a respeito, ainda na etapa administrativa, Luis Henrique se
manteve silente (fls. 06). Cassiano, a seu turno, refutou a prática delitiva. Segundo aduziu,
é amigo de Luis Henrique há três anos, e residem em Planura/MG. Na data dos fatos, Luis
pediu para levá-lo até a cidade de Barretos. Indagou ao amigo sobre o motivo da viagem,
ao que Luis disse que iria “buscar um B.O.” Próximo ao Posto Guerra, parou a motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-17.2018.8.26.0066 -Voto no 15076
4
a pedido de Luis, o qual desceu do veículo e foi em direção a um Fiat/Palio de cor branca,
pegou um embrulho e o colocou sob a blusa. Ao retornarem, uma viatura da polícia
rodoviária passou a acompanhá-los, oportunidade em que Luis Henrique dispensou o
pacote, motivando os policiais a emitirem ordem de parada. Um dos policiais foi até o local
do despojo, ocasião em que viu tratar-se de maconha. Não tinha ciência de que Luis iria
buscar entorpecente (fls. 05).
Em juízo, Cassiano ratificou, em suma, a versão apresentada em solo policial.
Em acréscimo, aduziu que Luis Henrique lhe pagou o valor de R$50,00 (cinquenta reais)
para que ele o trouxesse até Barretos para “resolver um B.O”. Ressaltou acreditar que se
tratava de “serviço de banco”. Após Luis dispensar o embrulho, disse para o depoente
“correr”, informando que o pacote dispensado se tratava de maconha; preferiu, contudo,
obedecer à ordem de parada dos policiais (cf. gravação inserta em autos digitais).
Luis Henrique, por sua vez, narrou ter oferecido R$50,00 (cinquenta reais) ao
corréu Cassiano, o qual trabalhava como motoboy, para que ele o levasse até a cidade de
Barretos. A princípio, aduziu que Cassiano o levou até a residência de um indivíduo, e o
esperou do lado de fora, enquanto entrou no imóvel, pegou a droga, e a colocou sob sua
blusa de frio. A seguir, alterou a versão, dizendo que o entorpecente foi entregue por um
indivíduo em um veículo Pálio, cor branca, em uma estrada há 2 km da cidade. Pagou
cerca de R$350,00 a R$400,00 pelo entorpecente, destinado ao seu próprio consumo (cf.
gravação inserta em autos digitais).
As ressalvas, contudo, contrastadas por outras provas idôneas, não subsistem.
Testemunha Emerson, policial rodoviário, relembrou sua atuação. Durante
fiscalização rotineira, visualizou os acusados fazerem uma ultrapassagem em local
proibido, razão pela qual passou a acompanhá-los e lhes deu ordem de parada, que foi
desobedecida. Durante a perseguição, o acusado Luis Henrique dispensou um embrulho, o
qual atingiu uma placa e foi arremessado à pista. Logrou abordá-los, ao que Luis Henrique
confessou ter dispensado um “tijolo” de maconha, enquanto Cassiano declarou que Luis
Henrique o chamou para buscar alguma coisa em Barretos, negando ter ciência de que se
tratava de entorpecente. Conduzidos ao distrito policial, Cassiano confessou saber que Luis
Henrique viria a Barretos buscar o entorpecente (cf. gravação inserta em autos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-17.2018.8.26.0066 -Voto no 15076
5
De igual teor os relatos do colega de farda Paulo Henrique. Acresceu ter ouvido
a conversa entre os acusados, momento em que Cassiano afirmou que arrumaria um
advogado para Luis Henrique, pois eles estavam juntos e não o abandonaria naquele
momento. Aduziu, outrossim, que ambos afirmaram terem saído de Planura/MG, em
direção a Barretos/SP (cf. gravação inserta em autos digitais).
Note-se que o depoimento prestado por policial, porque agente público forçado
a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É, afinal, como tem
decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de
policial, quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há
razão para refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem,
em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3,
Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou
destacado que 'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial,
somente porque são policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam
um suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão
depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar
veracidade aos relatos somente porque efetuados por policiais, sob a
surrada e inconsistente alegação de que assim agem para dar validade à
apuração desenvolvida' (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel.
o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte,
'como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório' (in RT 730/569)” - Apelação Criminal no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-17.2018.8.26.0066 -Voto no 15076
6
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais
militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo
validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de
ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de
eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de
aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06” (Apelação
Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em
04.08.11, v.u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Ressalte-se, ainda, que em faltas do jaez, há que se conferir prestígio àqueles
que, ao menos aparentemente (e à defesa cumpria dispor o inverso), desempenham um
múnus público, em confronto com adversidades locais. Seria ilógico conceber, do
contrário, que o Estado-Polícia tendesse a coibir a marginalidade com imposturas,
mormente sem qualquer justificativa plausível a tanto.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. Os apelantes foram
surpresados, em estado flagrancial, trazendo consigo expressiva quantidade de droga (um
tijolo de maconha, com peso total de 479 gramas), condição incompatível com a figura de
meros usuários, e manifestaram insujeição ao assédio policial, o que já diz muito a respeito
de suas responsabilidades. Cotejados os fatos com as demais circunstâncias da diligência,
fica bem evidenciado o exercício do narcotráfico pelos recorrentes, a rechaçar, outrossim, a
pretensão desclassificatória de Luis Henrique.
Nem se pode perder de vista que a quantidade de drogas é sim um fator
determinante a distinguir o mercador, ainda que não pilhado em exercício tal, do mero
usuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-17.2018.8.26.0066 -Voto no 15076
7
Lado outro, eventual condição de usuário do acusado Luis Henrique não o
tornaria inapto ao exercício da mercancia espúria; ao reverso, não raras vezes são
condições coincidentes, que atuam como razão para o exercício difusor e na captação da
mão de obra respectiva.
Ademais, no tocante a Cassiano, a alegada insciência de acerca da existência
das drogas não há de prevalecer. Ele, afinal, desde o instante primeiro, aduziu ter anuído
com o transporte do corréu, no intuito de “buscar um B.O.”, e, na condição de condutor da
motocicleta, empreendeu fuga ao notar a aproximação policial, a evidenciar seu
conhecimento acerca do proceder ilícito. Não bastasse, segundo aduziu o policial Emerson,
em juízo, Cassiano confessou informalmente saber que Luis Henrique iria a Barretos
buscar o entorpecente e afiançou àquele, inclusive, que o a ajudaria a contratar um
advogado. A alegação, desta feita e a despeito do que reza o artigo 156 do Código de
Processo Penal, remanesce isolada.
Note-se, ainda, que para caracterização do crime sob análise é prescindível ser
o agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao reverso, que se
identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento, porquanto delito de
ação múltipla.
No mais, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei no
11.343/2006, restou autenticada. Afinal, segundo o apurado, os recorrentes residiam na
cidade de Planura-MG, adquiriram entorpecentes em Barretos/SP, e foram abordados
quando retornavam para a cidade de origem. A corroborar, os policiais rodoviários
aduziram que a motocicleta dos acusados seguia no sentido Barretos/SP-Planura/MG.
Bem por isso, ficou demonstrado que a droga adquirida pelos acusados seria
levada para outro Estado da Federação, sendo desnecessária a efetiva transposição da
fronteira, nos termos da Súmula 587, do C. STJ, verbis: “Para a incidência da majorante
prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de
fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da
intenção de realizar o tráfico interestadual”.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-17.2018.8.26.0066 -Voto no 15076
8
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, V,
ambos da Lei 11.343/06, a tornar correta, pois, a responsabilização criminal dos acusados,
nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
As sanções, todavia, merecem reparo.
As basais foram fixadas em 1/5 (um quinto) acima do piso legal, com
fundamento na quantidade de entorpecentes, bem como pelo fato de o delito ter sido
praticado em coautoria, o que, no entender da magistrada da origem, implica em “maior
facilidade na prática delitiva, com majoração do lucro e amplitude para o comércio, além
de criar embaraço/óbices a uma ação policial” (fls. 518/519).
O narcótico, contudo, pelos nortes deste juízo, não se revelou em quantidade
vultosa ou extraordinária, a justificar implemento da basal, como dispõem os artigos 42 e
43 da Lei de Drogas, mormente se considerada a espécie. E isso vem orientado pelo
costumeiramente havido em hipóteses tais, de varejo específico.
Doutro turno, a prática do delito em coautoria, não há de ser valorada
negativamente em seu desfavor dos acionados, por se tratar de circunstância que refoge
àquelas elencadas no art. 59, do Código Penal.
Assim, devida a fixação das basais no assoalho da cominação - 05 (cinco) anos
de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal.
Na segunda etapa, as penas se mantêm inalteradas, à mingua de agravantes e da
não incidência de atenuantes, nos termos da Súmula 231, do C. STJ.
A seguir, devido o incremento das penas em 1/6 (um sexto), em vista da
circunstância prevista no inciso V (transporte interestadual) do artigo 40, da Lei 11.343/06,
a perfazer 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no piso legal.
No mais, tratando-se de réus primários, sem antecedentes desabonadores, e
ausente demonstração de que se dediquem a atividades criminosas, tampouco integrem
organização dessa natureza, é caso de se aplicar o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-17.2018.8.26.0066 -Voto no 15076
9
11.343/06, porém em seu grau intermediário de 1⁄2 (metade), quantum justificado pela
quantidade da droga constrita - 479 gramas de maconha, repita-se - repousando as penas,
em definitivo, em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 291 (duzentos e
noventa e um) dias-multa, no piso legal.
E, no aspecto, o raciocínio é irrecusável: o balizador para a atribuição ou não
da benesse, assim como para a eleição da fração de redução aplicável está na inserção no
profano; sua incidência se faz em razão inversamente proporcional àquela, chegando até a
inibi-la, caso constatado o vínculo de permanência com a atividade proscrita.
Se assim o é, e conclui-se que o seja, quanto maior o transporte de narcóticos, a
par de outras distinções, mais lógico se conceba uma ação mais organizada, arraigada, e
bem delineada entre os que dela tomam parte, a ponto de se mitigar a incidência da
minorante como acima apontado.
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado Federal, publicada em
15.02.2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” contida no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, e presentes os
requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo as carcerárias pelas alternativas de
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária, a
critério do juízo das execuções.
Descumpridas as alternativas, o desconto das aflitivas se dará no regime
semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, da lei penal, pois, não obstante a
reprovabilidade do delito praticado e sopesadas as nuances que envolveram o desenrolar
dos fatos, o certo é que preenchidos os requisitos contemplados na norma referida, não há
porque se impor regime mais severo.
Acrescenta-se, ainda, que as fases dosimétricas hão de guardar lógica entre si;
ainda que se lhes confira certa autonomia, não podem confrontar critérios numa e noutra
ocasião, sobretudo quando se opera a quantificação da resposta penal.
Bem assim, sopesada a pena inicial estabelecida no mínimo, conferido o
redutor distintivo do tráfico eventual, bem como operada a substituição da privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-17.2018.8.26.0066 -Voto no 15076
10
liberdade nos moldes do artigo 44 do Código Penal, não se poderia, ao final, impor-lhes
regime outro para a hipótese de revogação da benesse, notadamente quando as condições
subjetivas não permitem.
O semiaberto é, enfim, o mais adequado, até porque, mais tênue do que esse,
forçoso crer, estar-se-ia a vulnerar o primado da suficiência, mormente quando se aquilata
a repercussão social do tráfico de narcóticos, como seus efeitos danosos e quase
generalizados na formação de toda uma geração.
A seu turno, a despeito do que trouxe a Lei no 12.736/12, possibilitando ao
juízo de conhecimento a aplicação do instituto da detração, inexiste, salvante o
entendimento contrário, automatismo a respeito, a ponto de permitir simples desconto de
tempo de prisão processual para a fixação do regime de cumprimento do castigo, já que
ausentes elementos a perquirir os requisitos subjetivos no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares.
Nesse compasso, por não se tratar de critério integrante da dosimetria penal,
mas questão a ser observada quando da análise do direito à progressão de regime, com
prognósticos meritórios, de se reservar ao juízo da execução a aplicação do instituto em
destaque.
De outro giro, observa-se que a multa diária, cominada ao delito
cumulativamente à pena privativa de liberdade, não obedece ao padrão econômico dos
acusados, senão quanto à valoração da unidade, o que foi perseguido na hipótese. Descabe,
portanto, seja afastada com base na alardeada pobreza, tal como pretendido por Cassiano.
Quanto ao remanescente, registra-se que a condenação dos acusados ao
pagamento das custas está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal. A Lei no
11.608/03, em seu art. 4o, § 9o, “a”, estabelece custas judiciais no valor de 100 UFESPs, a
serem pagas, ao final, pelo réu condenado; e o texto normativo, no art. 5o, só contempla a
isenção para entidades de Direito Público interno, ao passo que permite outorgar o
diferimento em face de “momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento”, e
em apenas quatro hipóteses nenhuma concernente a ações penais.
Assim sendo, correta se mostrou a condenação dos acionados às custas, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-17.2018.8.26.0066 -Voto no 15076
11
cobrança, contudo, dependerá da capacidade dos recorrentes de arcar com elas. A
hipossuficiência econômica pode eventualmente importar na dispensa do pagamento, e não
em exclusão da condenação. Nesse sentido:
“A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do
pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução
da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao
estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais
sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso
desprovido, nos termos do voto do relator” (Resp. 343.689/MG, Rel. Min.
Gilson Dipp, T5, j. 20.02.2003, DJ 22.04.03, p. 253).
Nesse propósito, o pedido de isenção das custas estabelecidas na Lei Estadual
n.o 11.608/03 é questão a ser relegada à fase de execução, mais apta a aferir a capacidade
de solvência dos condenados, como tem decidido esta Egrégia Corte em casos que tais:
“TAXA JUDICIÁRIA - Isenção às custas estabelecidas na Lei Estadual no
11.608/03 - Situação financeira a ser aferida na fase de execução - Recurso
desprovido” (Apl. 0021727-37.2010.8.26.0625, Relator(a): Renê Ricupero;
Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 26/06/2014; Data de registro: 01/07/2014).
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, a fim de reduzir as
basais e aplicar em favor dos réus o redutor contemplado na lei de regência, na fração
intermediária, a resultar nas penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 291
(duzentos e noventa e um) dias-multa, no piso legal, substituir as corporais por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, a critério do juízo das execuções, e para fixar a regência semiaberta para o
eventual desconto das reclusivas; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator